Tribunal: TJSP
Processo: 2275635-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Cardozo contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação monitória movida por Desenvolve SP –

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Paulo Henrique Cardozo contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos da ação monitória movida por Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, ao fundamento de insuficiência de provas da hipossuficiência econômica, especialmente diante do valor da causa e da condição de empresário individual do requerente. O agravante sustenta possuir condição financeira que justifica a concessão da benesse, afirmando estar isento de declarar imposto de renda, não possuir empresa em seu nome e ter juntado documentos hábeis a demonstrar sua incapacidade financeira.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz dos critérios legais e jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

A concessão da justiça gratuita exige prova da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, caput, do CPC/2015. A simples declaração de hipossuficiência não gera presunção absoluta, cabendo ao juiz analisar os elementos constantes dos autos (art. 99, § 2o, do CPC). O juízo de origem oportunizou a apresentação de documentos adicionais, e parte deles não foi apresentada ou foi apresentada de forma incompleta, sem justificativas. O relatório de relacionamentos financeiros (Registrato) revelou a existência de contas bancárias não acompanhadas dos respectivos extratos.. A ausência de informações completas e atualizadas impede a verificação da real situação econômica do agravante. Critérios objetivos, como a renda familiar inferior a três salários-mínimos e a ausência de bens relevantes, são utilizados pela Defensoria Pública para aferir a hipossuficiência, os quais não foram atendidos no caso concreto. A contratação de advogado particular indica indício de capacidade financeira, ainda que não seja elemento isoladamente suficiente. O indeferimento da justiça gratuita visa a preservação do instituto para quem efetivamente necessita, em conformidade com os princípios constitucionais e jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão da gratuidade da justiça depende da efetiva demonstração da hipossuficiência financeira, sendo legítimo seu indeferimento quando a parte não apresenta os documentos exigidos para comprovação. 2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de indícios objetivos de capacidade financeira. 3. A concessão da justiça gratuita deve ser restrita àqueles que comprovarem, de forma suficiente, que a exigência de despesas processuais comprometeria sua subsistência ou de sua família."
____________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 98, 99 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudências relevantes citadas: TJSP, Agravo de Instrumento 2006411-59.2022.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. 23/02/2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2183697-92.2020.8.26.0000, Rel. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2020.